Tribunal: TCU
Processo: 032.498/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0251188-56, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 625365, função null, que teve como objeto MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE (no da TCE no sistema: 2115/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3072/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), na condição de representante do Ministério das Cidades, em 30/8/2021, tendo em vista a execução das obras pertinentes ao objeto do Contrato de Repasse 0251188-56/2008/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (Siafi 625365) ("Melhoria das condições de habitabilidade e urbanização em conjuntos habitacionais"), firmado entre a referida pasta e o Município de Parelhas/RN, sem comprovação da regularização fundiária, vigente entre 29/5/2008 e 30/12/2014, com recursos federais efetivamente repassados no montante de R$ 597.201,07, além de contrapartida de R$ 45.238,31, em desfavor de Antônio Petronilo Dantas Filho (CPF XXX.483.304-XX), Francisco Assis de Medeiros (CPF XXX.676.814-XX), Alexandre Carlo de Medeiros Dantas (CPF XXX.825.804-XX) e Tiago de Medeiros Almeida (CPF XXX.335.144-XX), prefeitos do referido município, respectivamente, nos períodos de 1/1/2005 a 31/12/2008, 1/1/2009 a 31/12/2016, 1/1/2017 a 31/12/2020 e 1/1/2021 a 31/12/2024 (peças 186 e 197). Considerando que esgotadas as medidas administrativas, sem elisão do dano, apurado no valor original de R$ 452.826,03, e subsistindo os pressupostos de procedibilidade (peças 1 a 187), foram acostadas aos autos manifestações do órgão de controle interno (peças 188 a 191) e o pronunciamento ministerial (peça 192); Considerando que, realizada a avaliação da ocorrência da prescrição pela unidade técnica, foram identificados os seguintes marcos, à luz do que dispõe a Resolução TCU 344/2022 (peça 197): Termo inicial da contagem do prazo prescricional Descrição Data Peça Apresentação da prestação de contas realizada por meio do Ofício 096/2015 30/1/2015 6, p. 1 e 186, p. 3-4 Marcos interruptivos da prescrição Mensagem eletrônica (análise preliminar de prestação de contas) 20/4/2015 6, p. 1 e 2 Mensagem eletrônica (análise preliminar de prestação de contas) 23/11/2015 6, p. 1 Mensagem eletrônica (análise preliminar de prestação de contas) 25/11/2015 7, p. 1 Mensagem eletrônica (atendimento de pendências) 5/2/2020 4 Mensagem eletrônica (regularização fundiária) 27/8/2020 10 Mensagem eletrônica (regularização fundiária) 19/1/2021 5 Relatório do tomador de contas 16/6/2023 186 Autuação do processo no TCU 29/8/2023 - Considerando a paralisação do procedimento de apuração por mais de três anos, pendente de despacho, entre o encaminhamento das mensagens eletrônicas de 25/11/2015 e 5/2/2020, o que enseja a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; Considerando, ainda, que: (i) há pareceres exarados pela CEF juntados aos autos afirmando que 100% das obras de melhoria das condições de habitabilidade e urbanização em conjuntos habitacionais foram executadas (peças 1, p. 1 e 40, p. 2); (ii) encontra-se em andamento a regularização fundiária nos termos descritos pela Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano/RN à luz do que dispõe a Lei 13.465/2017 (peças 176 a 181); e (iii) há jurisprudência do TCU sobre situação semelhante à tratada nos presentes autos de que caso as obras realizadas tenham funcionalidade e estejam sendo usadas em benefício do público-alvo contratado afasta-se a ocorrência de débito em relação à parte dos recursos federais a elas alocado ( Acórdão 7973/2022-TCU-Primeira Câmara - Relator Ministro Jorge Oliveira, dentre outros) (peça 197); Considerando os pareceres uniformes nos autos, exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peças 197 a 199) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 200), no sentido de considerar consumada a prescrição punitiva e ressarcitória à luz do que estabelece a Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com base no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; e b) arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.498/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Carlo de Medeiros Dantas (XXX.825.804-XX); Antonio Petronilo Dantas Filho (XXX.483.304-XX); Francisco Assis de Medeiros (XXX.676.814-XX); Tiago de Medeiros Almeida (XXX.335.144-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Parelhas - RN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Aldo de Medeiros Lima Filho (OAB-RN 1662), Rilma de Fátima Paiva Campos Lima (OAB-RN 7271) e outros, representando Francisco Assis de Medeiros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.